Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTORSÃO. AUSÊNCIA DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. RUPTURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. CRIME CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 158 do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se a ausência de depoimento extrajudicial do réu gerou nulidade; (ii) verificar se houve ruptura da cadeia de custódia, gerando nulidade das provas digitais; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) avaliar a tipicidade da conduta; (v) perquirir a possibilidade de desclassificação para o crime de ameaça; (vi) ponderar se é possível desclassificar o delito para a forma tentada; (vii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa das consequências do crime; (viii) analisar se a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP causa bis in idem; (ix) verificar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; (x) perquirir se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (xi) examinar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interrogatório formal em sede policial não traz prejuízo à defesa e não gera nulidade do inquérito, pois o acusado ainda será ouvido em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, ocasião em que terá oportunidade de fornecer sua versão dos fatos.
4. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Eventual interferência no trâmite processual descrito na legislação pode, a depender do caso, configurar quebra. 4.1. Não basta a mera alegação, devendo ser indicada e demonstrada, de forma minimamente precisa, a adulteração ou irregularidade do caminho da prova, bem como o prejuízo efetivamente sofrido.
5. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como a prova documental, e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
6. Comete o crime de extorsão aquele que ameaça divulgar vídeos e fotos íntimas da vítima aos seus familiares, com o fim de obter indevida vantagem econômica. 6.1. Nesse contexto, é inviável a desclassificação para o delito de ameaça.
7. A violência doméstica não constitui elementar do crime do art. 158 do Código Penal, razão pela qual a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo diploma legal não configura bis in idem.
8. O crime de extorsão é formal e se consuma quando a vítima se submete ao comportamento exigido pelo agente, independentemente da obtenção de vantagem patrimonial.
9. Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime quando este causa intenso abalo psicológico na vítima.
10. Inviável a fixação de regime inicial aberto ao réu primário quando a pena imposta supera 4 anos de reclusão, consoante dispõe o art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é praticado com violência contra a mulher, nos termos da Súmula no 588 do STJ.
12. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título dedanomoral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização fixada na sentença, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO:
13. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 33, § 2o, 44, 61, inciso II, alínea “f”, 147, 158 e 218-C, § 1o; CPP, arts. 158-A e seguintes, 386, incisos III e VII e 387, inciso IV; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 983; STJ, Súmula no 588; TJDFT, Acórdão no 1977600, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1824467, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no RHC no 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a Turma, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2027988, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1991689, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019965, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2019009, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2004787, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; STJ, AgRg no HC no 891.711/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2063876, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2052526, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1831435, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1831127, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14.03.2024.